Tribunal: CARF
Processo: 10950.725357/2015-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAIMUNDO CASSIO GONCALVES LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-03

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10950.725357/2015-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-002.052 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de maio de 2020
Recorrente
GILMAR CARLOS SILVA PNEUS ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2010
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA GFIP. DENÚNCIA
ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE. SÚMULA CARF no 49.
Nos termos da Súmula CARF no 49, o instituto da denúncia espontânea não
alcança a prática de ato puramente formal do contribuinte, consistente na
entrega, com atraso, da GFIP.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cássio Gonçalves Lima – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os ConselheirosRaimundo Cássio Gonçalves
Lima
(Presidente),
Sara
Maria
de
Almeida
Carneiro
Silva
e
Wilderson
Botto.
Relatório
Trata-se de exigência de multas por atraso na entrega por parte da recorrente das
Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social (GFIP) relativas ao ano-
calendário de 2010, aplicação de penalidade que restou confirmada pela autoridade de piso.
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento, por unanimidade de votos, julgou
improcedente a impugnação por considerar que as razões apresentadas não se aplicam ao
lançamento, mantendo o crédito tributário tal como lançado.
Cientificado da decisão de primeira instância, o recorrente interpôs
tempestivamente o presente recurso voluntário no qual alega como matéria de defesa, após
historiar os fatos:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10950.725357/2015-11
Fl. 36
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.052 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10950.725357/2015-11

1. .Repete a mesma matéria invocando o instituto da denúncia espontânea que se
encontra prevista no artigo 138 do CTN, como também os dispositivos
constantes da IN SRF no 971/09, protestando, ao final, pela insubsistência e
improcedência do Auto de Infração Modelo I. ;
2. É o que importa relatar.
Sem contrarrazões por parte da procuradoria.

Voto
Conselheiro Raimundo Cássio Gonçalves Lima, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço.
Preliminares
Não foram suscitadas questões preliminares no presente recurso voluntário.
Mérito
Da denúncia espontânea da infração
O recorrente torna a alegar no mérito ter ocorrido o fenômeno da denúncia
espontânea por entender que, no seu presente caso, teria força suficiente para vir a excluir a
aplicação da penalidade que lhe fora infligida, já que teria entregue as declarações em atraso, mas
o fez espontaneamente.
Não há que se falar aqui em denúncia espontânea da infração, instituto previsto no
art. 138 da Lei no 5.172/66 – Código Tributário Nacional (CTN), uma vez que quando da
apresentação em atraso das GFIP já houve a consumação da infração, constituindo-se em um fato
não passível de correção pela denúncia espontânea.
Esse entendimento está pacificado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (STJ),
no sentido de que o 138 do CTN é inaplicável à hipótese de infração de caráter puramente formal,
que seja totalmente desvinculada do cumprimento da obrigação tributária principal. Cita-se como
exemplo o seguinte julgamento:
TRIBUTÁRIO.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
ENTREGA
COM
ATRASO
DE
DECLARAÇÃO
DE
RENDIMENTOS
DO
IMPOSTO
DE
RENDA.
MULTA.
PRECEDENTES.
1. A entidade "denúncia espontânea" não alberga a prática de ato puramente formal do
contribuinte de entregar, com atraso, a Declaração do Imposto de Renda.
2. As responsabilidades acessórias autônomas, sem qualquer vínculo direto com a
existência do fato gerador do tributo, não estão alcançadas pelo art. 138, do CTN.
Precedentes.
3. Embargos de Divergência acolhidos.
Fl. 37
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.052 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10950.725357/2015-11

(EREsp: No 246.295/RS, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, julgado em 18/06/2001, DJ
20/08/2001).
A matéria também já foi enfrentada por diversas vezes por este Conselho, que já
editou Súmula de caráter vinculante a respeito, ou seja:
Súmula CARF no 49
A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional) não alcança a
penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração. (Portaria CARF no 49, de
1/12/2010, publicada no DOU de 7/12/2010, p. 42)
Do inadimplemento da obrigação acessória – falta de entrega da GFIP
O cerne da questão remanescente é o de saber se o recorrente cumpriu o prazo
estipulado pela legislação aplicável para fins da apresentação tempestiva da GFIP relativa ao
ano-calendário do ano de 2010, restando incontroverso, até em face da sua confissão, que não
cumpriu tempestivamente com a referida obrigação acessória.
Ante o exposto, não há como prover o presente recurso voluntário.
Conclusão
Ante o exposto, conheço do presente recurso voluntário para, no mérito, NEGAR-
LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cássio Gonçalves Lima

Fl. 38
DF CARF MF
Documento nato-digital